Tribunal: TJES
Processo: 5004782-63.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004782-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004782-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DA PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.

Somente restará caracterizado o excesso de prazo, quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal,
revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos.

4.
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.

5
.
As informações dão conta de que
o paciente já foi condenado pelo Tribunal do Júri por meio de sentença, a qual foi desafiada pelo recurso de apelação criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004782-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
André Ramos dos Reis
tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica.

O impetrante, em síntese, aponta o
excesso de prazo da custódia
, para a qual, ainda,
não haveria motivação idônea
.

Não há, contudo, motivos que justifiquem a revogação da custódia.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
),
ambos efetivamente presentes.

Pelo que consta dos autos, no dia
21 de maio de 2019, por volta das 19h00min, na Rua Visconde do Rio Branco, Bairro Vila Prudêncio, em Cariacica/ES, o denunciado,

agindo com
animus necandi
,
efetuou disparos de arma de fogo em face de Renato Ferreira Nunes e Renato Ferreira Nunes Júnior
, dando início à execução que, somente não se consumou por circunstâncias alheias à

vontade
do agente.

Ainda como narra o MP, o denunciado colidiu com seu veículo no caminhão conduzido por uma das vítimas e, em meio a
discussão motivada pelos danos ocasionados
, proferiu disparos contra os ofendidos, os quais foram atingidos e conduzidos ao hospital.

Como apontei já em sede de
tutela de urgência,
a despeito dos parcos documentos acostados, é possível constatar a necessidade da custódia, notadamente quando presentes os indícios de
autoria
e
materialidade
, além de evidenciado aspectos que traduzem a
periculosidade do paciente
.

Frise-se ademais, que a impetração faz alusão à prática do delito ao auspício da
legítima defesa
, cuja análise revela-se inviável na
estreita via do Habeas Corpus
. Não se pode olvidar a competência atribuída ao Tribunal Popular do Júri, de modo que a apreciação da matéria por este Tribunal ensejaria a inegável supressão de instância.

Quanto ao excesso de prazo, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que o mesmo

“somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal,
revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências,
expedição

de

precatórias
, dentre outros motivos
”. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2018, DJe 01/07/2018).

Em cognição sumária, registrei que o paciente foi pronunciado em 23/03/2022, incidindo à hipótese, à orientação prevista no enunciado sumular nº 21 do STJ: “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.” Agora, a partir das
informações prestadas pela autoridade coatora
, constatei que
o paciente já foi condenado pelo Tribunal do Júri
por meio de sentença, a qual já foi desafiada pelo recurso de apelação, interposta pelo paciente em 03/11/2022.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo por acompanhar o E. Desembargador Relator para DENEGAR A ORDEM.